Tribunal: STJ
Processo: 0430982-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048928 - SP(2025/0430982-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA DE MORAES DAMIAO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
CRIANÇAS MENORES. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, em que se
habeas corpus
pleiteava a concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de quatro crianças menores de 12 anos.
2. A defesa sustenta a excepcionalidade do caso, invocando o interesse das crianças e a proteção à maternidade,
com fundamento no
da Constituição Federal, e argumenta que a agravante não foi autora principal, não
art. 227
praticou violência direta e recebeu reprimenda inferior à do corréu.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade e na vedação prevista no
-A,
art. 318
inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que a agravante cumpre pena por roubo majorado, crime
praticado com violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar à agravante, mãe de crianças
menores de 12 anos, considerando que cumpre pena por crime praticado com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento
habeas corpus
consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme decidido no HC coletivo
n.
não se aplica a casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme vedação
143.641/SP,
expressa no
-A, inciso I, do Código de Processo Penal.
art. 318
7. No caso concreto, a agravante foi condenada por roubo majorado, crime que envolve violência ou grave ameaça,
o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
8. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
2.
ilegalidade.
A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos não se aplica a casos
de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme vedação do
-A, inciso I, do Código de
art. 318
Processo Penal. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, inciso I; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 227;
art. 318
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.02.2018; STJ, HC
Rel.
143.641/SP,
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
659.003/SP,
julgado em 23.03.2023.
Documento eletrônico VDA54721929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 95d43781-0d68-43d8-a29b-32a8a19cc444

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 95d43781-0d68-43d8-a29b-32a8a19cc444

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048928 - SP (2025/0430982-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA DE MORAES DAMIAO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. CRIME
PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, em que se pleiteava a concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de quatro
corpus
crianças menores de 12 anos.
2. A defesa sustenta a excepcionalidade do caso, invocando o interesse das crianças e a
proteção à maternidade, com fundamento no
da Constituição Federal, e argumenta
art. 227
que a agravante não foi autora principal, não praticou violência direta e recebeu reprimenda
inferior à do corréu.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade e na vedação
prevista no
-A, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que a
art. 318
agravante cumpre pena por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave
ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:36
Código de Controle do Documento: 4498fcf2-a6b6-4e57-bd48-44ac35c09086

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar à
agravante, mãe de crianças menores de 12 anos, considerando que cumpre pena por crime
praticado com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
6. A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme
decidido no HC coletivo n. 143.641/SP, não se aplica a casos de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, conforme vedação expressa no
-A, inciso I, do Código
art. 318
de Processo Penal.
7. No caso concreto, a agravante foi condenada por roubo majorado, crime que envolve
violência ou grave ameaça, o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
8. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças
menores de 12 anos não se aplica a casos de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, conforme vedação do
-A, inciso I, do Código de Processo Penal.
art. 318
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
CPP,
-A, inciso I; CPP,
§ 2o.
art. 227;
art. 318
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.02.2018;
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
Documento eletrônico VDA53723746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:36
Código de Controle do Documento: 4498fcf2-a6b6-4e57-bd48-44ac35c09086

10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por JESSICA DE MORAES
DAMIAO, contra decisão monocrática pela qual não conheci do
(fls. 72-74).
habeas corpus
Em suas razões recursais, a defesa sustenta a excepcionalidade do caso em razão
da proteção da infância e da maternidade, porquanto a agravante é mãe de quatro crianças
pequenas, para quem a convivência materna se mostra imprescindível (fl. 80).
Argumenta que a agravante não foi autora principal, recebeu reprimenda inferior
à do corréu e não praticou violência direta, o que denota coautoria de menor relevância e
afasta a imputação de atos lesivos pessoais, reforçando a adequação da domiciliar diante do
histórico de cuidados com os filhos (fl. 80).
Invoca o interesse das crianças, com fundamento no artigo 227 da Constituição
da República, destacando a prioridade absoluta à proteção integral e à convivência familiar,
e aponta que a negativa da domiciliar produz desamparo e dano emocional e social aos
menores, sem qualquer notícia de risco ou violência no ambiente doméstico (fl. 80).
Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento
do agravo para conceder prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, ou, se
necessário, a realização urgente de estudo social e psicológico para avaliação da situação
das crianças (fl. 81).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da possibilidade de concessão da prisão
domiciliar à apenada.
Conforme exposto na decisão impugnada, a presente impetração investe contra
acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser
conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
Documento eletrônico VDA53723746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:36
Código de Controle do Documento: 4498fcf2-a6b6-4e57-bd48-44ac35c09086

consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em razão de a
recorrente ser mãe de criança menor de 12 anos, ressalte-se que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Min.
habeas corpus
Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela
prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de
, contra seus descendentes
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas (HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de
grifei).
23/2/2018,
No caso concreto, houve condenação pela prática dos crimes descritos no
§2o, II, c/c o
ambos do Código Penal e no
, c/c o
art. 157,
art. 29,
art. 33, caput
art. 40,
, V, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
O anterior deferimento da prisão domiciliar para cumprimento da pena pelo
crime de tráfico de drogas teve a situação alterada quando do início do cumprimento da
reprimenda relativa ao delito de roubo majorado.
Como salientado pelo juízo de primeiro grau (fl. 24) e pela Corte estadual (fl. 6),
há o cumprimento de pena por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave
ameaça, de modo que a apenada não se enquadra na hipótese prevista no habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e a situação amolda-se à vedação do art. 318-A, inciso I, do Código
de Processo Penal.
Dessa forma, não há manifesto constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...]
Documento eletrônico VDA53723746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:36
Código de Controle do Documento: 4498fcf2-a6b6-4e57-bd48-44ac35c09086

(AgRg no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
30/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53723746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:36
Código de Controle do Documento: 4498fcf2-a6b6-4e57-bd48-44ac35c09086

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.928 / SP
Número Registro: 2025/0430982-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004143120188260369 00031235720188120004 00039913220258260996 00041163420248260996
00235610420258260996
235610420258260996
31235720188120004
39913220258260996
41163420248260996 4143120188260369
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSICA DE MORAES DAMIAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSICA DE MORAES DAMIAO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 61d0df04-9eb5-40ed-8680-47e5b4efe574

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 61d0df04-9eb5-40ed-8680-47e5b4efe574